Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753280-24.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil1, intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 53877774). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator